Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS VEÍCULOS. INDÍCIOS ROBUSTOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por duas vezes, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 20 (vinte) dias-multa. A defesa sustenta ausência de dolo, fragilidade probatória e requer absolvição com base no princípio in dubio pro reo ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos demonstra a ciência do réu sobre a origem ilícita dos veículos, requisito essencial para a condenação pelo crime de receptação dolosa; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse de bens de origem ilícita gera presunção relativa de ciência do agente sobre a procedência criminosa, cabendo-lhe demonstrar a licitude da aquisição, o que não foi feito pelo apelante.
4. A prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais civis e das vítimas, indicam que os veículos são frutos de crime de estelionato e apropriação indébita, evidenciando o dolo do réu.
5. A conduta do apelante, que negociou os veículos sem qualquer documentação válida, sem fornecer dados sobre os vendedores e por valores desproporcionais, configura provas do dolo e conhecimento da ilicitude.
6. A jurisprudência reconhece que a aquisição de bens em circunstâncias atípicas, associada à ausência de documentação e valores incompatíveis com o mercado, é suficiente para caracterizar o dolo no crime de receptação.
7. A alegação de desconhecimento da origem ilícita não se sustenta diante do conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar a condenação.
8. A desclassificação para receptação culposa não se aplica, pois a conduta do apelante revela descaso deliberado quanto à legalidade dos bens adquiridos, afastando a hipótese de mera imprudência ou negligência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ciência da origem ilícita no crime de receptação pode ser inferida a partir das circunstâncias do caso, sendo desnecessária a confissão ou prova direta da intenção do agente.
A posse de bens de procedência criminosa, sem justificativa plausível e com indícios de fraude, configura dolo na receptação, afastando a alegação de desconhecimento da ilicitude.
A desclassificação para receptação culposa exige elementos que indiquem mera negligência ou imprudência do agente, o que não se verifica quando há indícios concretos da ciência da ilicitude.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput e § 3o; Código Penal, art. 69; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965655, 0714216-72.2022.8.07.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06.02.2025, DJe 15.02.2025. TJDFT, Acórdão 1963230, 0704725-47.2022.8.07.0002, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 30.01.2025, DJe 11.02.2025. TJDFT, Acórdão 1956986, 0715043-34.2023.8.07.0009, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 12.12.2024, DJe 19.12.2024.